Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712628-24.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: KARLA SOARES GUIMARAES MARTINS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo banco réu. 2. Trata-se de recurso (ID42894250) interposto pela instituição de ensino ré contra a sentença que lhe decretou a revelia, em virtude do não comparecimento à audiência de conciliação, e julgou procedente o pedido inicial para condená-la à obrigação de fazer consistente na regularização da matrícula original da autora (201803040289) com inclusão das seguintes disciplinas cursadas e isentas: i) EEL0023 Educação, Cultura e Diversidade; ii) EEL0034 Fund. da Educ. de Jovens e Adultos e Educ. Popular; iii) EEL0083 Literatura Portuguesa I; iv) EEL0101 Mídias Digitais e Aprendizagem; v) EEL0119 Psicologia da Educação; e vi) EEL0136 Teorias do Discurso. 3. Nas razões recursais, alega que a autora não produziu elementos mínimos de convicção que pudessem evidenciar falha na prestação dos serviços, visto que não consta qualquer registro de pedido de aproveitamento das disciplinas, tendo a ré concedido e lançado no histórico escolar aquelas que atenderam aos requisitos da instituição de ensino. Aduz ter sido esclarecido à autora que as solicitações de aproveitamento acadêmico devem ser feitas mediante o envio do conteúdo programático e o histórico escolar. Argui que as universidades gozam de autonomia didático-científica para definir os currículos de seus cursos, em atendimento as recomendações pedagógicas e no interesse do ensino e dos docentes (art. 207, Constituição Federal). Alega não ter faltado com a boa-fé objetiva e contratual, pois se manteve sempre à disposição de seus alunos para sanar qualquer impasse. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial. 4. No caso, observa-se que a instituição de ensino demandada se limitou a alegar questões fáticas (ausência de falha na prestação do serviço). Assim, operados os efeitos da revelia e levando-se em consideração que a ré/recorrente não apresenta questões processuais, cujo exame poderia ser procedido a qualquer tempo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão. 5. Nesse sentido: Acórdão 988408, 20150710239545APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 8/2/2017. Pág.: 324/327. Acórdão n.1085559, 20160410085404APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 491/495. 6. Recurso conhecido e improvido. 7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. A recorrente aponta ofensa ao artigo 207 da Constituição Federal, ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da legalidade. Argumenta que a recorrida não produziu elementos mínimos de convicção e que a revelia per se não conduz ao reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na inicial. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 47645360. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, sobreleva consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ademais, para modificar a conclusão jurídica, conforme requerido pela recorrente, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de análise do apelo extraordinário. Por outro lado, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. Indefiro o processamento do recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 13 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal